Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-56.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DA RÉ. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Imputada a ré unicamente a conduta de receber bem sabendo se tratar de objeto de crime, mas não havendo prova suficiente do recebimento, correta a absolvição da prática do crime do art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Apelação conhecida e não provida.